Tribunal: TJES
Processo: 5002065-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-45.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEFFERSON GIRARD GULO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal que não recebeu recurso de apelação por deserção. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, frente ao princípio da colegialidade e regularidade do pagamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração por afronta ao princípio da colegialidade e cerceamento de defesa; e (ii) verificar se houve irregularidade na aplicação da deserção ao recurso de apelação perante a alegação de pagamento regular do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição do agravo interno permite a submissão da causa ao colegiado, superando eventual nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao princípio da colegialidade, conforme especificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento monocrático dos embargos de declaração é expressamente autorizado pelo art. 1.024, §2º, do CPC/2015, inexistindo nulidade na decisão agravada.

A deserção do recurso de apelação decorreu da ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

A parte agravante foi devidamente intimada para sanar o vício mediante recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme §4º do art. 1.007 do CPC/2015, porém manteve-se inerte, configurando a deserção.

O juízo de admissibilidade do recurso de apelação é de competência exclusiva do órgão
ad quem
, sendo legítima a aplicação da deserção diante da ausência de comprovação do preparo no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático dos embargos de declaração interpostos contra decisão unipessoal de relator é permitido pelo art. 1.024, §2º, do CPC/2015, não configurando nulidade.

A ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, aliada à inércia do recorrente em atender à intimação para recolhimento em dobro, configura deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

O juízo de admissibilidade do recurso de apelação compete ao órgão
ad quem
, sendo legítima a aplicação da deserção diante do descumprimento dos requisitos formais para sua interposição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §§2º e 4º, 1.010, §3º, 1.024, §2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp nº 2010083/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.949.934/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.09.2022; TJ-MG, AC nº 50123866720218130433, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
gravo
I
nterno (Id. 11047884) interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a
D
ecisão
M
onocrática (Id. 10468381) que
negou provimento aos embargos de declaração interpostos em face

JEFFERSON GIRARD GULO
.

Sustenta o agravante em suas razões ID 11047884, em resumo, que
(1)
a decisão monocrática agravada é nula por ter cerceado a sua defesa e afrontado o princípio da colegialidade, além de ter violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF/88, Art. 5º, LIV e LV);
(2)
o pagamento do preparo recursal foi devidamente realizado, conforme certidão ID 7043593.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Destaca-se, inicialmente, que a Decisão Monocrática objeto da presente irresignação negou provimento a embargos de declaração interpostos contra anterior decisão unipessoal que, por sua vez, não conheceu de recurso de apelação em razão de sua deserção (ID 9762042).

Para tanto, a decisão monocrática agravada considerou que mesmo após a intimação da ora agravante para recolhimento do preparo em dobro (§4º, art. 1.007 do CPC/15 – ID 7834641) - uma vez que o recurso de apelação interposto não trouxe a guia de recolhimento e tampouco o comprovante de pagamento -, esta manteve-se inerte, tendo deixado transcorrer o prazo determinado sem qualquer manifestação.

Em que pesem as alegações da concessionária agravante, deve-se considerar, inicialmente, que a interposição do presente agravo interno possibilita a submissão da causa ao colegiado e, por conseguinte, a superação de eventual nulidade
por cerceamento de defesa e afronta à colegialidade,
consoante a jurisprudência do C. STJ
(STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)
.

Não obstante, destaca-se que a
pós o Despacho I
D
7834641, que determinou o recolhimento
do preparo recursal
em dobro por ausência de
sua
comprovação no ato de interposição do recurso (§ 4º do
a
rt. 1.007, do CPC/15), a
ora agravante
permaneceu inerte, conforme certidão
ID
8381898.

Nesses termos, foi
proferi
da a
Decisão Monocrática
ID
9762042,
que,
com fulcro no
a
rt. 932, III, do CPC/15, não conhece
u
do recurso de apelação
outrora interposto
,
em razão de sua deserção.

Ato contínuo, a
ora
recorrente
inter
pôs embargos de declaração (I
D
10059197) contra a
referida
Decisão Monocrática (I
D
9762042), alegando a existência de contradição e obscuridade em seu teor,
em razão de existir
certidão do cartório vinculado ao
j
uízo
a quo
(Id. 7043593)
que atestaria
o recolhimento do preparo recursal.

Por
desafiar decisão unipessoal desta Relatoria,
os referidos aclaratórios foram, também, julgados monocraticamente, nos termos do art
. 1.024, §2º, do CPC/15,
e desprovidos,
conforme
I
D
10468381.

Por conseguinte, r
esta induvidosa a
inexistência
de nulidade da Decisão Monocrática
agravada
(Id. 10468381), justamente pela
expressa previsão contida no
§2º do art. 1.024 do CC/15, que dispõe:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
.

Para corroborar, destaca-se a
jurisprudência do c. STJ sobre o tema:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
1. O art. 1024, § 2º, do CPC/2015 prescreve que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal serão decididos monocraticamente pelo órgão prolator da decisão embargada
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Quanto à alegação de que seria manifesta a regularidade no preparo do recurso de apelação não admitido,
deve-se ressaltar que
a Decisão Monocrática ID 9762042, valendo-se da exclusividade do juízo de admissibilidade exercido pelo órgão
ad quem
,
consoante previsão d
o §3º do art. 1.010 do CPC/15, considerou que a ausência da juntada da guia e do comprovante do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso (art. 1.007, CPC/15) leva à sua deserção, destacando-se, ainda, que a
referida
deserção somente foi aplicada à ora recorrente em razão de sua inércia após a devida oportunidade de correção do vício
(ID 7834641)
, nos termos do que disciplina o §2º do art. 1.007 do CPC/15.

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.
1.
Na égide do CPC/2015,
não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(art. 1004, caput e § 4º, do CPC).
2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.
3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e
não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso

[...]
(AgInt no AREsp 1524472/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA -
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, e, quando não o fizer, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015, art. 1.007,“caput” e § 4º). 2.
A ausência de comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como do seu recolhimento em dobro após devidamente intimado para tanto, resta configurada a hipótese de deserção
, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação cível, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
(TJ-MG - AC: 50123866720218130433, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.